Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708448-50.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNICE SILVA DAMACENA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: EUNICE SILVA DAMACENA DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 50802118) e por EUNICE SILVA DAMACENA (ID 50802121) contra a sentença (ID 50802116) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação cominatória combinada com pedido indenizatório proposta por EUNICE SILVA DAMACENA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a instituição financeira requerida à restituição em dobro dos valores cobrados, indenização por danos morais e abstenção de atos de cobrança. No âmbito dos apelos trazidos para análise, verifica-se a controvérsia sobre a relação jurídica (renegociação de dívidas) em que se funda também a ação de execução no 0030775-38.2014.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Mostra-se cabível o reconhecimento de conexão entre as demandas, nos moldes do disposto ao artigo 55, §2o, I, do Código de Processo Civil, a seguir reproduzido: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Contudo, apesar das normas de reunião apresentadas pelos parágrafos §1o ou §3o do mencionado artigo, no caso específico, a reunião se mostra inviável. Diante da suposta prevenção do Juízo em que tramita a ação de conhecimento e da competência absoluta do Juízo no qual tramita o feito executivo (imodificável pela conexão), este Tribunal já se manifestou no sentido da inviabilidade da reunião, a conferir: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. CONEXÃO. TRÂNSITO EM VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. REUNIÃO SOB A JURISDIÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESTRITA E MODULADA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO FUNCIONAL. RESOLUÇÃO No 11/2012. COMPREENSÃO RESTRITIVA. AFIRMAÇÃO. JUNÇÃO INVIÁVEL. REUNIÃO CONDICIONADA À SUBSISTÊNCIA DE IDÊNTICA COMPETÊNCIA RELATIVA. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. TÍTULO SOB DEBATE. PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE (CPC, ART. 313, V, "a"). 1. A conexão, consubstanciando regra de direcionamento processual cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo processos distintos que guardem liame material por encartarem causa de pedir ou pedido idênticos, está delineada no artigo 55 do estatuto processual, recomendando, aferida a identificação alinhada, a reunião dos processos conexos como forma de otimização da prestação jurisdicional e prevenção da prolação de provimentos dissonantes passíveis de ensejarem perplexidade às partes e macular o decoro e autoridade do decidido (CPC, art. 55, § 3o). 2. A competência conferida às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília é definida sob o critério funcional ex ratione materiae, alcançando a jurisdição que lhes fora reservada competência para processar e julgar execuções de títulos executivos extrajudiciais e, outrossim, os embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes, além dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais, ressalvada a competência da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (artigo 2o da Resolução TJDFT no 11/2012), resultando que, encerrando norma de competência absoluta, não pode ser interpretada de forma extensiva de forma a ser compreendido que alcança ações não individualizadas expressamente, ainda que conexas às lides confiadas ao juízo especializado. 3. Conquanto reservada ao juízo especializado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais a competência para o processamento e julgamento de execução de titulo extrajudicial, pautada a jurisdição que lhe fora reservada pelo critério funcional, inexiste lastro para, ainda que jungidas por vínculo conectivo, ações estranhas à competência modulada lhe sejam redistribuídas para resolução conjunta, à medida que a conexão, como regra de direcionamento e julgamento, não é apta a derrogar as regras de competência rigidamente delineadas, resultando que, ainda que subsistam lides jungidas por vínculo conectivo por versarem sobre o mesmo título executivo extrajudicial - ação de execução e ação de nulidade de título -, se transitam por juízos revestidos de competência funcional diversa, torna-se impassível sua junção para resolução conjunta. 4. A competência funcional deriva de regras de compartimentação da jurisdição legalmente estabelecidas com lastro na natureza da matéria ou em razão da pessoa por questão de conveniência na gestão judicial, emergindo dessa regulação que, considerando que o juízo cível especializado é funcionalmente competente tão somente para processar e julgar ações de execução de títulos extrajudiciais, embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes relacionados às execuções, é inviável se lhe conferir competência, sob o prisma da conexão, para processar e julgar ações não compreendidas no rol taxativo da jurisdição que lhe fora confiada, porquanto a reunião tem como pressuposto o trânsito das ações enlaçadas por vínculo conectivo sob juízos de idêntica competência funcional, pois somente a competência relativa pode ser modulada (CPC, arts. 54 e 55). 5. A conexão e a continência encerram regras de direcionamento procedimental, e não de definição da competência originária, fundadas no princípio da segurança jurídica, porquanto volvidas a prevenir decisões antagônicas resolvendo ações identificadas pela causa de pedir ou pelo pedido, e, sob essa lógica instrumental, somente estão municiadas de suporte para ensejar a reunião de ações que transitam sob juízos de idêntica competência funcional, pois somente poderão ser operacionalizadas para modificação da competência relativa, notadamente porque a competência funcional é inderrogável (CPC, arts. 54 e 63). 6. Conquanto viável oreconhecimento de conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, ou seja, que têm como objeto o mesmo título executivo (CPC, art. 55, § 2o, I), a modificação de competência originalmente estabelecida tem como premissa a subsistência de idêntica competência funcional entre os juízos nos quais transitam as lides, pois somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão ou continência, à medida em que inviável a reunião de ações que transitam sob juízos que ostentam competência funcional diversa. 7. Conquanto patenteada a conexão entre execução e ação anulatória do título que a aparelha, restando inviabilizada a junção das lides para resolução conjunta em razão de os juízos nos quais transitam não ostentarem idêntica competência funcional, de molde a ser prevenida a edição de decisões contraditórias necessária a suspensão do trânsito da execução até o desate da ação anulatória porquanto insustentável se materializar o débito que espelha enquanto é debatida sua subsistência, amoldando-se a hipótese em situação que encerra prejudicialidade externa, determinando essa resolução como forma de ser preservada a higidez da prestação jurisdicional (CPC, art. 313, V, "a"). 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 990182, 20160020367563AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 10/2/2017. Pág.: 143-176) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Há conexão material entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento que versa sobre o mesmo contrato, com inversão dos polos ativo e passivo, mas, também, conexão por prejudicialidade, em razão do risco de decisões conflitantes. 2. A solução dada pela decisão agravada de suspender o feito executivo até o julgamento da ação de conhecimento, na qual se busca a inexigibilidade do título executivo, se coaduna com os ditames do art. 313, V, e art. 921, I, ambos do CPC, porque esta última pode retirar a força executiva do título objeto da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1272680, 07106319220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em regra, diante da impossibilidade de reunião das ações, casos análogos apontam para a plausibilidade da suspensão do feito executivo até a resolução do pleito cominatório. Nesse passo, pertinente encaminhamento de informação aos órgãos julgadores do feito executivo, o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília assim como o gabinete da Nobre Desembargadora Maria Ivatônia (Relatora do AI no 0729152-80.2023.8.07.0000). À secretaria para que INFORME, por ofício, o Juízo da execução assim como o Gabinete da Nobre Desembargadora Maria Ivatônia do presente despacho, para que tomem as providências que entenderem cabíveis. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator